Tribunal: TJSP
Processo: 1014639-73.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014639-73.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
VITOR
AURELIO
BARBOSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014639-73.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 30605
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1014639-73.2018.8.26.0196/50000
4a Vara Cível de Franca
Embargante: Vitor Aurelio Barbosa
Embargada: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A
Voto no 30605.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no Acórdão - Caráter infringente
- Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, “com
efeitos modificativos”, opostos pelo autor em face do v. acórdão de fls.
177/181, com alegação de que “ao julgar improcedente a presente ação, não
respeitaram precedente obrigatório do STJ (REsp 1.483.620/SC). Verifica-se que a Corte
Superior, em sede de recurso repetitivo, definiu que a correção das indenizações do seguro
DPVAT incide desde o dia do evento danoso. É irrelevante o fato de o pagamento ter
ocorrido ou não durante o prazo legal a contar do requerimento administrativo, ou seja, tendo
em vista que a correção monetária não tem natureza sancionatória da mora do devedor, sua
incidência é devida ainda que o pagamento administrativo tenha ocorrido dentro do prazo
legal, pois a sua incidência é a partir do evento danoso. O acidente ocorreu 05 de outubro de
2017 e o pagamento da indenização foi realizado apenas em 12 de janeiro de 2018, ou seja,
aproximadamente 3 meses após o acidente. Nesse prazo houve inflação, assim, não há que
deixar de reconhecer a incidência da correção monetária para preservar o valor da moeda”
(fl.2 dos embargos), de modo que a correção da indenização é devida desde
o acidente, como definido em recursos repetitivos e na Súmula 580 do STJ,
a fim de recompor o valor aquisitivo da moeda. Pediu, ainda, o provimento
do recurso e que seja afastada a sua condenação ao pagamento da verba
sucumbencial (fl.7). Por fim, formulou os seguintes pedidos: “Requer que seja
recebido dos embargos de declaração para que a decisão passe a respeitar precedente
obrigatório do STJ devendo a ré ser condenada ao pagamento da correção monetária a
partir da data do evento danoso; Com a correção da data do evento danoso, não há que se
falar em condenação da parte autora/recorrente ao pagamento dos honorários. Lembrando
que seja arbitrado honorário nos termos do art. 85, §2o do CPC, conforme fundamentado.
Requer deste modo, nos termos do art. 489, §1o, inciso VI, do CPC/2015, não acolhendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014639-73.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 30605
3
Vossa Excelência esse precedente, que fundamente seu motivo. Aproveita o momento para
prequestionar todos os dispositivos legais pertinentes (CF, art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”):
por ter negado vigência ao art. 85, art. 86, §único, art. 311, art. 356 e art. 355, todos do
CPC/2015, art. 884 do CC/02, além das divergências de decisões entre tribunais sobre o
mesmo assunto. Aproveita o momento para questionar a segurança jurídica com atenção aos
precedentes citados do STJ sobre o tema (CPC, art. 926). Requer, nos termos do art. 489,
§1o, inciso VI, do CPC/2015, não acolhendo Vossa Excelência esses precedentes, que
fundamente seu motivo fazendo o devido distinguishing. Requer, nos termos do art. 489, §1o,
inciso V, do CPC/2015, não acolhendo Vossa Excelência esses precedentes, que
fundamente com o propósito de identificar os fundamentos determinantes (ratio decidendi),
afastando, assim, se for o caso, os precedentes citados art. 927 e 926 do CPC. Informa
que o não provimento do Recurso de Apelação implicará em imediata reclamação para o STJ
nos termos do art. 988, IV: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do
Ministério Público para: IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de
competência. Requer, por oportuno, os benefícios da assistência judiciária gratuita”
(fl.15/16).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
foram oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o V. Acórdão
não padece de contradição, omissão nem erro material que devam ser
supridos e a decisão foi devidamente fundamentada, afastando,
expressamente a aplicação do recurso repetitivo invocado pelo autor nos
embargos, por não ter pertinência no caso.
Constou do v. acórdão:
“(...) Ao caso em tela, não tem pertinência o pedido de
aplicação de correção conforme a decisão do Superior Tribunal de Justiça,
pronunciada no julgamento do Recurso Especial no 1.483.620-SC, submetido ao
rito especial prescrito pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil, em
27.5.2015, Rel. o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 02.06.2015.
Isto porque a ação não versa sobre “atraso no pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014639-73.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 30605
4
da indenização”, de modo que não há causa para determinar a incidência de
correção monetária a partir do acidente, ocorrido em 05.10.2017, sobre o valor
da indenização paga em 12.01.2018, nos termos definidos no julgamento do
Tribunal Superior.
É que, além de o autor não ter alegado na inicial que houve
atraso no pagamento da indenização (fl.2), o autor não comprovou, como lhe
competia, a data do pedido administrativo que formulou à seguradora, para
receber a indenização de seguro obrigatório.
Os documentos apresentados com a inicial não informam a
data do protocolo do pedido administrativo nem o valor ou quando o autor
recebeu a indenização. (...) Como os documentos constantes do processo não
demonstram que houve pagamento da indenização fora do prazo legal para
regulação do sinistro, o de trinta dias, nos termos do § 1o do artigo 5o da Lei
6.194/74, não há causa para determinar a aplicação de correção monetária
desde o acidente, sobre a indenização paga, nos exatos termos que a sentença
decidiu, pois “nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
cabia ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, que entre
a entrega dos documentos e o pagamento da indenização decorreu prazo
superior ao estipulado em lei, ônus do qual não se desincumbiu. Dessa forma,
ante a não comprovação do descumprimento de prazo para o pagamento da
indenização por parte da ré, o autor não faz jus à correção monetária sobre o
valor recebido administrativamente.” (fl.179/180, g.n.).
Sendo assim, o não provimento do recurso de
apelação do embargante foi devidamente fundamentado pelo v. acórdão, no
qual foi decidido que não havia causa para que o valor da indenização
recebida administrativamente pelo embargante fosse corrigido desde a data
do acidente, porque ele não comprovou quando foi formulado tal pedido,
para que pudesse ser apurado eventual atraso, de modo que não houve
falta no julgado e não há nada a ser suprido.
O fato de o embargante não concordar com o
resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável, não é motivo para a
oposição de embargos de declaração.
Os dispositivos legais pertinentes ao caso foram
analisados e não havia necessidade de reproduzir, no acórdão, números de
artigos, menos ainda os impertinentes ou inaplicáveis, porque as decisões
judiciais devem conter fundamento jurídico, não mera reprodução de leis ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014639-73.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 30605
5
artigos.
Além disso, o prequestionamento não é numérico,
mas sim temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no
AgRg no Ag. No 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira
Turma,
unânime,
j.
16/08/2001,
que:
“No
que
se
refere
ao
prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a
determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação
não requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido
mencionado no acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha sido
debatida no tribunal “a quo” (ver REsp. 260.142-DF, DJ de 16/04/2001, rel.
Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min.
Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min. Luiz
Vicente Cernicchiaro)”.
A “reclamação” invocada pelo embargante tem
cabimento nos casos expressamente elencados pela lei.
Diante do exposto, rejeito os embargos de
declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora